Tribunal: TJDFT
Processo: 0746275-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746275-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: PETERSON KENNEDY DA SILVA COSTA, JOAO BATISTA TEODORO NOGUEIRA, JOSENIL SOUZA, PAULO AMORIM OLIVEIRA, CARLOS PRATES MARTINS, GIBSON BARBOSA DE ANDRADE, RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA, ANIVALDO GOMES BARBOSA, SANDRO SIMPLICIO DE OLIVEIRA, IVONIO DE SOUSA SILVA, JOSELINO SOARES DA SILVA, ELIZABETE RODRIGUES BARBOSA, AILTON APARECIDO RIOS, FRANCISCO ALMEIDA DIAS, JOSE EDIVALDO MONTEIRO DA SILVA, ANTONIO GALDINO SOARES, MARCELO BANDEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO RAIMUNDO SILVINO DA COSTA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de exceção de suspeição arguida por PETERSON KENNEDY DA SILVA COSTA e outros, em face do JUIZ DE DIREITO RAIMUNDO SILVINO DA COSTA NETO, titular da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF. Alegam os excipientes, autores na ação de obrigação de fazer no 0733454-91.2019.8.07.0001, que a ré de tal ação, Eliane do Nascimento Ricato, foi nomeada como interventora judicial no processo no 0703561-20.2017.8.07.0003, após o juiz excepto afastar toda a diretoria da COOTARDE. Afirma que somente o juiz excepto possui os dados de endereço, telefone, whatsapp etc. que possam ser utilizados para citar a então ré Eliane. Sustentam que o juiz excepto tem reiterado determinações para citação da ré Eliane no endereço onde está instalada a cooperativa, mesmo ciente de que ela não é mais interventora desde 16/06/2018, conforme decidido no processo no 0716090-71.2017.8.07.0003. Afirmam que os atos do magistrado excepto no processo principal são protelatórios e deixam evidente o objetivo de proteger a ré Eliane, esforçando-se por determinar sua citação em endereço onde sabe que ela jamais será encontrada. Aduzem que, para nomear Eliane como interventora, o juiz excepto certamente a escolheu por conhecer seu trabalho e saber onde encontrá-la, já que os atos da interventora são também de responsabilidade do juiz que a nomeou. Acrescentam que, sem qualquer provocação e com o único objetivo de influenciar na decisão que seria tomada em outro processo, o juiz excepto proferiu decisão nos autos no 0716090-71.2017.8.07.0003 em 01/08/2018, ou seja, mais de 2 meses após encerrar a intervenção judicial, para acolher a sugestão da interventora Eliane, a fim de determinar que a cooperativa só teria 25 cooperados aptos. Afirmam que o objetivo do juiz excepto foi de influenciar a decisão proferida no processo no 0712029-36.2018.8.07.0003, que foi protocolado em 31/07/2018 por cooperados selecionados a dedo pela interventora, e no qual foi suscitado, em 01/08/2018, conflito negativo de competência pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que remeteu o processo para o juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, o qual, no mesmo dia 01/08/2018, às 19:37, suspendeu a assembleia que seria realizada pelos cooperados da COOTARDE. Asseveram que tal decisão só foi possível após clara interferência do juiz excepto, que proferiu a decisão de acatamento da sugestão da interventora Eliane 47 minutos antes, ou seja, às 18:50 daquele mesmo dia 01/08/2018, decisão esta que serviu de fundamento para que o juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia suspendesse a assembleia. Entendem que o interesse do juiz excepto na resolução da lide no 0712029-36.2018.8.07.0003 reside no fato de que a interventora judicial por ele nomeada cometeu erros infantis que levaram a cooperativa a fechar suas portas e perder todo seu patrimônio. Dentre os erros, destacam o fato de que, num universo de 150 cooperados, a interventora não convocou, de forma oficial e documentada, todos eles para demonstrarem suas condições de ingresso na cooperativa, nem lhes garantiu a ampla defesa e o contraditório. Argumentam que o juiz excepto busca criar embaraços para impedir a regularização dos quadros de cooperados da COOTARDE, protelando ao máximo a inserção de cooperados legítimos, na expectativa de uma eventual preclusão ou prescrição do direito destes, ou que os 25 cooperados sugeridos pela interventora decidam realizar uma assembleia para eleger uma diretoria, poupando, assim, a interventora Eliane de eventuais processos por dolo aos cooperados e à cooperativa. Visando a demonstrar o interesse do juiz excepto, os excipientes alegam ter apresentado ata de assembleia legalmente realizada e registrada na Junta Comercial do Distrito Federal em 2014, em que são listados e reconhecidos os efetivos cooperados da COOTARDE, ata esta que jamais foi contestada no prazo prescricional de 4 anos previsto no artigo 43 da Lei 5.764/71. Afirmam que o juiz excepto tem demonstrado interesse pessoal nos processos que versam sobre cooperados e realizações de assembleias da cooperativa que possam reconduzir os diretores por ele afastados, postura esta que levou a cooperativa a fechar as portas, em prejuízo de todos que dependiam de seu funcionamento. Asseveram que, nos autos da ação principal, o polo ativo é composto unicamente por cooperados que a interventora não chamou para demonstrar sua condição de cooperado, mas que estão inseridos no rol de 150 cooperados registrados na ata de assembleia realizada em 2014 e jamais impugnada. Suscitam, assim, a presente exceção, requerendo que o juiz excepto reconheça sua suspeição e remeta os autos de imediato para o substituto legal, ou instaure o incidente. O juiz excepto se manifestou em ID 20704604, oportunidade em que refutou a alegação de suspeição. Brevemente relatado. Decido. A despeito das alegações dos excipientes, o presente incidente de suspeição revela-se manifestamente inadmissível, uma vez que suscitado em processo diverso daquele onde proferida a decisão que ocasionou a suspeita, e ainda fora do prazo de 15 dias previsto no artigo 146 do CPC, além de inexistir fato concreto e objetivo imputado diretamente ao juiz excepto. Com efeito, a decisão que ensejou a suspeita por parte dos excipientes foi proferida em 01/08/2018 nos autos no 0716090-71.2017.8.07.0003 (ID 20706865 – p. 10/11): “(...) Por fim, acolhendo a sugestão proposta pela interventora, notadamente porque existe uma séria divergência sobre quem seriam os cooperados legitimados a votarem em uma assembleia para eleição de uma nova diretoria, posto que os relatórios confeccionados demonstram que muitos dos cooperados não comprovaram a subscrição de suas correspondentes quotas, DETERMINO QUE A GESTÃO DA COOTARDE SEJA REPASSADA PARA OS 25 COOPERADOS, CONFORME FL. 25 DO ÚLTIMO RELATÓRIO (ID 19472101), tendo em vista que estes comprovaram a legalidade de suas quotas, devendo esse grupo decidir a administração dos atos da cooperativa, bem como o destino do seu ativo e passivo remanescente.” Ocorre que a exceção de suspeição que gerou o presente incidente foi suscitada nos autos no 0733454-91.2019.8.07.0001 (ID 74306050 do feito principal). Como se vê, não pode aquela decisão lançada nos autos no 0716090-71.2017.8.07.0003 ser impugnada, de forma intempestiva, pela estreita via da exceção de suspeição, em processo diverso daquele em que foi proferida. Acrescente-se que a argumentação esposada pelos excipientes, ao requerer a instauração do incidente de suspeição, diz respeito ao conteúdo da própria petição inicial da ação principal no 0733454-91.2019.8.07.0001, como se pode observar dos excertos a seguir reproduzidos da exordial da ação: “Após a decretação do fim da intervenção judicial, aproximadamente 40 (quarenta) cooperados da COOTARDE publicaram Edital de Convocação de Assembléia para o dia 01/08/2018 (doc. 04), destinada a decidir sobre a recondução ou eleição de diretoria em cumprimento a sentença proferida no processo no. 0716090-71.2017.8.07.0003. No dia 01/08/2018, dia da realização da Assembléia, o juízo da 1a (primeira) Vara Cível de Ceilândia sem qualquer provocação e passados mais de 50 (cinqüenta) dias da sentença que decretou o fim da intervenção judicial com a respectiva determinação para que a cooperativa fosse entregue a uma nova gestão eleita pelos cooperados, o juízo da Vara Cível decidiu contrariando a própria sentença sem a cautela do devido processo legal que a cooperativa não mais deveria ser entregue a uma nova gestão eleita por todos os cooperados, mais sim, entregue a 25 (vinte e cinco) cooperados (doc. 05) conforme lista da interventora (doc. 06). Note Excelência, que mesmo tendo o juízo da 1a (primeira) Vara Cível de Ceilândia contrariado a própria sentença ao decidir que a cooperativa deveria ser entregue para apenas 25 (vinte e cinco) cooperados e não mais para uma nova diretoria eleita por todos os cooperados, temos que nenhum destes 25 (vinte e cinco) cooperados até a presente data (25/09/2019) se habilitaram nos processos nos. 0703561-20.2017.8.07.0003, 0716090-71.2017.8.07.0003 ou atenderam ao que foi determinado pelo juiz da 1a (primeira) Vara Cível de Ceilândia (doc. 07) consoante decisão descrita no ID 27601629 no último processo citado, decisão contígua. Esta situação somente trouxe prejuízos irreversíveis para a COOTARDE e seus cooperados, já que todos os processos vinculados a COOTARDE e seus cooperados quer sejam no TJDFT ou TRT estão correndo e sendo julgados a revelia por falta de representação legal desde o fim da intervenção judicial (doc. 08).” (ID 20706859 – p. 9). Verifica-se que nenhum fato novo referente ao processo principal no 0733454-91.2019.8.07.0001 ensejou a suscitação do incidente de suspeição, confundindo-se os argumentos expostos pelos excipientes com a própria causa de pedir da ação. Não bastasse isso, observa-se que as duas únicas manifestações proferidas pelo juiz excepto, após o julgamento do Conflito de Competência que fixou a competência da 1a Vara Cível de Ceilândia para processar e julgar a ação principal, foram as seguintes: “Inicialmente, deve a parte autora esclarecer as consequências adotadas em função do julgamento de mérito dos seguintes processos: - Autos no 0701878-74.2019.8.07.0003: pedido de nulidade de edital e de apresentação de documentos. Sentença os extinguiu sem mérito por falta de interesse processual, sendo os fatos inseridos e julgados nos autos no 0714028-24.2018.8.07.0003, com resolução do mérito; - Autos no 0720154-90.2018.8.07.0003: pedido de nulidade de edital e de declaração do quantitativo de cooperados. A sentença apreciou o mérito, com julgamento de procedência do primeiro e de improcedência do segundo pedido." Ainda, é preciso que os requerentes demonstrem o correspondente interesse processual, uma vez que, conforme já pontuado, as razões da interventora já foram apresentados por meio do relatório final elaborado ao fim do processo interventivo. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” (decisão proferida em 24/03/2020 - ID 20706865 – p. 38); “Em obediência à decisão prolatada em sede de conflito de competência, recebo o feito e ratifico os atos processuais perpetrados. A liminar já foi apreciada e rejeitada (decisão ID 52733972), tendo sido interpostos embargos de declaração, com nova decisão rejeitando o pedido (ID 56647205). Citem-se os réus, para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena da incidência dos efeitos da revelia. * Documento assinado e datado eletronicamente pelo magistrado indicado.” (decisão proferida em 29/05/2020 - ID 20706865 – p. 45). A terceira e última manifestação do juiz exepto nos autos no 0733454-91.2019.8.07.0001 (ID 20706866 – p. 21/24) foi proferida após a oposição da exceção de suspeição, exatamente para refutar a alegação de suspeição e instaurar o presente incidente. A jurisprudência das Câmaras Cíveis desta Corte é pacífica no sentido de que incidente de suspeição exige demonstração concreta do interesse do julgador na causa, o que, como visto, não se comprovou na espécie: “AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO EXCEPTO. 1. O provimento da exceção de suspeição depende da demonstração de uma das hipóteses constantes no rol taxativo do art. 145 do Código de Processo Civil. 2. A insurgência contra a decisão proferida no curso do processo deve ser manejada com o recurso adequado para cada situação, não sendo demais ressaltar que a exceção ora tratada não serve para tal finalidade. 3. Ausente demonstração específica da ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 145 do Código de Processo Civil, cabe ao Relator rejeitar liminarmente a Exceção de Suspeição, em face de sua manifesta improcedência, nos termos do art. 146, § 4o do CPC e art. 87, IX do RITJDFT. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão n.994311, 20160020289650EXS, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2017, Publicado no DJE: 16/02/2017. Pág.: 171/172); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCIDENTE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SUSPEIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. I - Ressalvadas as hipóteses de julgamento de incidente de suspeição ou de impedimento, nos termos do art. 81 do RITJDFT, a distribuição de ação originária e de recurso cível torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo. II - Os atos praticados pelo magistrado na efetiva prestação da jurisdição, ainda que contra os interesses das partes, não demonstram interesse do juiz no julgamento em benefício de uma das partes, tampouco relativizam a imparcialidade do magistrado, conforme reclama o art. 145 do Código de Processo Civil. III - Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão n.992576, 20160020368968EXS, Relator: JOSÉ DIVINO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 144). ANTE O EXPOSTO, não conheço do incidente de suspeição, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no artigo 146, parágrafo 4o, do CPC c/c art. 87, IX, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora